Tribunal: TJMT
Processo: 1021873-81.2022.8.11.0003
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021873-81.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[BEATRIZ SILVA SOARES - CPF: 027.071.231-37 (RECORRENTE), VERGINIA CHINELATO - CPF: 310.596.498-37 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - RELATORA: Dou parcial provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - 1º VOGAL: Acompanho a Relatora. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 2º VOGAL: divirjo para NEGAR provimento ao recurso, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n. 9.099/1995). POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O SEGUNDO VOGAL.

E M E N T A

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO –
CANCELAMENTO SEM AVISO PRÉVIO
– VIOLAÇÃO DA RESOLUÇÃO
Nº 400/2016
DA AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL

–
DANO MORAL CONFIGURADO
– VALOR
FIXADO DE FORMA DESPROPORCIONAL E DESARRAZOADA
–

REDUÇÃO
DO QUANTUM
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1
. A responsabilidade das empresas de transporte aéreo por defeitos na prestação do serviço independe da existência da culpa, conforme artigo 927 do Código Civil c/c artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

2.
Para que o cancelamento do voo seja nos moldes do ordenamento jurídico dever r
espeitar o prazo mínimo de
72 (setenta e duas) horas
de antecedência para que o consumidor seja avisado da alteração do voo, conforme determina o artigo 12º da Resolução nº 400/2016 da Agência Nacional de Aviação Civil
– ANAC.

3. Nos autos ficou comprovado o ato ilícito (artigo 186 do Código Civil), conforme relatado na sentença atacada, vejamos: “
No presente caso, a Reclamada não comprova suficientemente suas alegações, não sendo comprovado que houve eficaz e prévia comunicação de alteração de voo, bem como se fora disponibilizado outro meio capaz de atender às suas necessidades, da forma como contratada. Assim, ao analisar detidamente os documentos acostados aos autos, bem como as alegações contidas na inicial, verifico que o direito milita estreme de dúvidas em favor da requerente. Isto porque a requerida não foi capaz de modificar demonstrar nos autos quaisquer fatos aptos a modificar os direitos da autora, nos termos do art. 373, inciso II do CPC. Portanto, aplicam-se ao caso as regras do Código de Defesa do Consumidor, bem como a teoria do risco do empreendimento, segundo a qual todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente de culpa
”.

4. A parte recorrente (parte reclamada) requer reforma da sentença para que os pedidos declinados na inicial sejam julgados totalmente improcedentes, e, subsidiariamente pleiteia a redução da indenização por danos morais, conforme fundamentos apresentados neste Recurso Inominado. Em contrapartida, a parte recorrida (parte reclamante), apesar de devidamente intimada, deixou de apresentar suas contrarrazões.

5.
O dano moral restou configurado
diante da violação dos direitos da personalidade

(conjunto de atributos essenciais
originários, vitalícios, imprescritíveis e absolutos, inerentes à própria pessoa
) consistente no cancelamento do voo em desacordo com a
Resolução nº 400/2016 da Agência Nacional de Aviação Civil.

6. Relativamente ao
quantum
indenizatório, o Colendo STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais.

7. De suma importância mencionarmos que os critérios da fixação dos danos morais serão: a extensão do dano (artigo 944 do CC), função pedagógica do dano moral, capacidade econômica das partes, evitar o enriquecimento sem causa, princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade.

8
. Assim,
reputo justa e razoável a redução do valor arbitrado de R$ 10.000,00 (dez mil reais),
a título de indenização por danos morais
, para quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

9. Salienta-se que situação verossimilhante ao caso em epígrafe já foi decidida por esta Relatora nesta Colenda Turma Recursal, dentre os julgados cito: N.U 1002027-18.2023.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/11/2023, Publicado no DJE 24/11/2023, N.U 1001565-75.2023.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 06/11/2023, Publicado no DJE 10/11/2023 e N.U 1002270-65.2019.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, Publicado no DJE 27/10/2023.

10.
Sentença reformada para reduzir o dano moral.

11.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

12. Por todo o exposto,
CONHEÇO do recurso inominado

e

DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para reformar a sentença atacada

e REDUZIR o valor arbitrado a título de indenização por danos morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para quantia de

R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

13. No mais mantenho a sentença atacada, pelos próprios fundamentos exarados.

14. Sem custas judiciais e honorárias advocatícios, em razão do julgamento, nos moldes do artigo 55 da Lei 9.099/95.

15. É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VOTO

Com a devida vênia, divirjo, em parte, da i. Relatora, tão só em relação ao
quantum
reduzido (R$ 4.000,00).

Explico.

Trata-se de caso de cancelamento de voo e realocação com 1 (um) dia de diferença, o que fez com que a parte consumidora perdesse parcialmente compromisso profissional objeto da viagem.

Tal qual destacado pelo juízo
a quo
, as provas dos autos evidenciam a falha na prestação do serviço e não há excludente da responsabilidade.

O prejuízo do consumidor decorre do ferimento de seu status – conquistado em evolução normativa e de décadas de lutas para reconhecimento de seus direitos – e de sua dignidade como participante da relação consumerista. A clausulação do direito do consumidor como direito fundamental social previsto pela Constituição Federal induz a aplicação do princípio da vedação do retrocesso social para a defesa de conquistas adquiridas ao longo do tempo.

Se não se pode falar em dano moral puro na seara do atraso/cancelamento de voo, por outro lado, a situação danosa do consumidor que permanece horas no aeroporto, que perde o voo, não pode ser desprezada. A ação prolongada do atraso acarreta danos a serem experimentados pelo consumidor que desbordam, sobremaneira, as raias do tolerável, decorrente do descumprimento do contrato, sentimento de impotência e o elastério temporal, quadro esse com potencial para ingressar nos direitos da personalidade.

Considerando as circunstâncias fático-probatórias, notadamente o tempo envolto, a quantia fixada na origem mostra-se justa e adequada a fim de reparar o dano ocasionado, não traduz excesso nem enriquecimento sem causa da parte ofendida ou destoa, sobremodo, dos valores comumente estabelecidos nas turmas recursais em casos do mesmo naipe.

Essas as razões por que, com a devida vênia, divirjo para NEGAR provimento ao recurso, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n. 9.099/1995).

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023